Tribunal: TJDFT
Processo: 0814075-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EFETIVADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ESTORNADOS PELO BANCO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE LESÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação do banco requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo.
3. Na inicial, narra a parte autora ser cliente do banco requerido há mais de 20 (vinte) anos, e que na data de 06/09/2024, ao consultar seu extrato bancário, foi surpreendido com um total de 05 (cinco) débitos em sua conta, totalizando o montante de R$ 25.640,03 (vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta reais e três centavos). Afirma que o defeito só foi corrigido e os valores estornados 03 (três) dias depois, quando compareceu a sua agência e formulou reclamação. No entanto, afirma que o banco requerido não informou adequadamente o motivo dos descontos.
4. Em razões recursais, insurge-se o recorrente quanto à improcedência do pedido de indenização de cunho imaterial.
5. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. A situação narrada nos autos não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade. Na hipótese, não há comprovação de descontrole financeiro ou exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da sua personalidade.
7. Como pontuado na sentença, "Não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora. Em especial, porque o dinheiro retornou à disponibilidade da autora e esta não comprovou nenhum prejuízo por ter ficado sem acesso ao numerário em depósito bancário por apenas três dias.”
8. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração do autor/recorrente quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual que possui com o banco requerido, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, na forma exigida no art. 373, I, do CPC.
9. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade do recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
10. Sem reparos, portanto, a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos autorais.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.